Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-95.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001764-95.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUSTAVO DOS ANJOS CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 329 E 330, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDUTA VIOLENTA CONTRA POLICIAIS MILITARES EM ABORDAGEM LEGÍTIMA. TIPICIDADE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso defensivo contra sentença da 1ª Vara Criminal, Júri e Execução Penal da Comarca de Valença/BA, que absolveu o recorrente do crime de ameaça (art. 147, CP) e o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), em concurso material (art. 69, CP), às penas de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa postula absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade das condutas; subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção para absorção da desobediência pela resistência, bem como a redução da pena de multa ao mínimo legal. 2. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pela prova oral produzida durante a persecução criminal, afastando a alegação de insuficiência probatória. 3. O crime de desobediência se configura quando o apelante recusa ordem legal para acompanhar os policiais à delegacia, enquanto o crime de resistência ocorre em momento posterior, com oposição ativa e violenta à execução do ato legal. 4. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes são praticados com desígnios autônomos e em momentos distintos, ainda que próximos temporalmente. 5. Não há falar em redução da pena de multa quando esta já foi fixada no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do réu. 6. Preenchidos os requisitos, aplica-se, de ofício, a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). Recurso conhecido e desprovido. De ofício, concede ao recorrente o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. EMENTA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001764-95.2021.8.05.0271, da Comarca de Valença, na qual figura como Apelante GUSTAVO DOS ANJOS CONCEIÇÃO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, concedendo, de ofício, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da execução, nos termos do voto condutor.